Tribunal: TJSP
Processo: 2225805-73.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2225805-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Junqueirópolis, em que é impetrante
AROLDO APARECIDO DA COSTA e Paciente DENIS GARCIA MONTEIRO, é
impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA CRIMINAL DA
COMARCA DE JUNQUEIROPOLIS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas
Corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225805-73.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2225805-73.2019.8.26.0000
Impetrante: Aroldo Aparecido da Costa
Paciente: Denis Garcia Monteiro
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de
Junqueiropolis
Comarca: Junqueirópolis
Voto no 46.995
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Junqueirópolis.
Relata que o paciente foi devidamente
processado e terminou condenado ao cumprimento da pena de 1 ano
e 4 meses de reclusão, no regime aberto, substituída a reprimenda
corporal por restritiva de direitos, consistente na prestação de
serviços comunitários e pagamento de dois salários mínimos.
Sustenta que o ora paciente deixou de cumprir a pena então
substituída, em virtude de se encontrar internado para tratamento
de dependência química. Diante disso, a autoridade judicial
determinou a regressão do ora paciente ao regime semiaberto, com
expedição de mandado de prisão, circunstância que se revela medida
desproporcional, já que a condenação estabeleceu o regime aberto.
Invoca a aplicação das garantias constitucionais e do entendimento
jurisprudencial. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para
que o paciente possa cumprir o restante da pena na modalidade
aberta, com a consequente expedição de contramandado de prisão
ou alvará de soltura.
Indeferida
a
liminar
(fl.
25),
prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 28-54 e 67).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225805-73.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fl. 57-60).
É o relatório.
Conforme
se
verifica
as
informações
prestadas, foi expedido o alvará de soltura em favor do paciente
no último dia 10 de dezembro, ante o término da pena privativa
de
liberdade
imposta
no
processo
no
0001017-26.2014.8.26.0311 (fl. 67).
Dessa forma, cessado o motivo do alegado
constrangimento ilegal, restou sem objeto a impetração.
Assim, em face do que dispõe o artigo 659 do
Código de Processo Penal, julga-se prejudicado o pedido.
Figueiredo Gonçalves
relator